Tribunal: TJPA
Processo: 0808530-65.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808530-65.2020.8.14.0301

APELANTE: JOHNATHAN BRITO FRANCO, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, JOHNATHAN BRITO FRANCO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS POR AMBAS AS PARTES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E RESTITUIÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA.

SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELOS DANOS NA FALHA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ART. 37, §6º, DA CF, E DO ART. 14, CAPUT, DO CDC. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO MERECE PROSPERAR. CABÍVEL MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R$5.000,00. RECURSOS CONHECIDOS, SENDO DESPROVIDO O APELO DA CONCESSIONÁRIA, E PARCIALMENTE PROVIDA A APELAÇÃO CÍVEL DO CONSUMIDOR, À UNANIMIDADE.

1.

Anexado Contrato de Locação, restando demonstrado que o imóvel locado coube por herança à locadora. A legitimidade ativa para discutir questões pertinentes ao contrato de fornecimento de energia elétrica não está vinculada à titularidade do bem, mas à pessoa que utilizou, de fato, o serviço oferecido pela concessionária, podendo-se concluir que o locatário é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda, inclusive, tal entendimento é pacífico em nossa jurisprudência pátria.

2.

O locatário, ainda que não possua o nome grafado na fatura, tem legitimidade ativa para demandar sobre fatos relativos ao hidrômetro que abastece a residência alugada, por se tratar do destinatário final.

3.

Majoração da condenação por danos morais para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), montante que se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

4.

No que se refere ao pedido de reparação dos danos materiais a título de lucro cessante, não há prova daquilo que razoavelmente o demandante deixou de ganhar no período de suspensão do fornecimento da energia elétrica. Ademais, há o reconhecimento pelo autor de que, quando do corte da energia existam faturas em atraso.

5.

Recursos conhecidos, sendo desprovido o apelo da concessionária e parcialmente provida a apelação do autor, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER ambos os recursos, e NEGAR PROVIMENTO ao apelo da concessionária e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação interposta pelo consumidor, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A em face da sentença proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados por JOHNATHAN BRITO FRANCO, nos autos da ação de indenização em danos moral, material e cobrança indevida de valores, com a seguinte parte dispositiva:

“ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DO AUTOR PARA:

A) RECONHECER A COBRANÇA INDEVIDA DA FATURA PAGA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, NO VALOR DE R$4.768,66, BEM COMO A COBRANÇA DOS PARCELAMENTOS FEITOS DE FORMA UNILATERAL PELA SUPLICADA REFERENTE AO DÉBITO DAS FATURAS DOS MESES DE 07/2018 E 09/2018, CUJAS PARCELAS PAGAS PELO AUTOR SOMAM O VALOR DE 1.292,88, QUE NÃO FOI DEDUZIDO NA DÍVIDA DO REQUERENTE, POSTERIORMENTE COBRADA E, CONDENAR A SUPLICADA A RESTITUIR EM DOBRO AO AUTOR AS REFERIDAS QUANTIAS, QUE IMPORTA EM R$12.123,08 (DOZE MIL, CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS), QUE DEVERÁ SER CORRIGIDO PELO INPC/FIPE A CONTAR DA PROPOSITURA DA AÇÃO, ACRESCIDO DE JUROS DE MORA, A PARTIR DA CITAÇÃO.

B)

CONDENAR A REQUERIDA A PAGAR AO AUTOR O VALOR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS, QUE DEVERÁ SER ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA (INPC/FIPE) E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DO ARBITRAMENTO.

C)

INDEFIRO O PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS A TÍTULO DE LUCRO CESSANTE.

DETERMINO A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, FORTE NO ART. 487, INCISO I, DO CPC.

TENDO EM VISTA O AUTOR TER DECAÍDO DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO, CONDENO A SUPLICADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE ARBITRO EM 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.”

A Requerida interpôs apelo, buscando, defendendo, tão somente, a ilegitimidade ativa ad causam, tendo em vista que o titular da Unidade Consumidora é Arthur Magalhães Ventura. Ao final, requereu a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

O Autor, de igual modo, interpôs apelo buscando a majoração da condenação por danos morais para R$10.000,00, bem como a imposição à concessionária a arcar com os lucros cessantes, arbitrados em R$5.422,22.

Recebi os autos por distribuição.

Era o que tinha a relatar.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 26 de março de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço dos recursos e passo a analisá-los conjuntamente.

Como é cediço, a legislação civil atribui, de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causar dano, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem.

Trata-se de feito cuja causa de pedir é o alegado dano e falha na prestação de serviço por concessionária de energia, consequentemente, a demandada, na qualidade de concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos na falha de prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica (queda ou oscilação de energia, violação do dever de informação, defeito no fato do serviço), nos termos do art. 37, §6º, da CF, e do art. 14, caput, do CDC.

Para se eximir da responsabilidade, incumbe à ré comprovar ausência de defeito na prestação de serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro ou da vítima (art. 14, §3º, do CDC).

Outrossim, tratando-se de relação de consumo, responde a concessionária independentemente da existência de culpa, pelos danos causados ao consumidor, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade.

No caso em exame, a Equatorial defende a ilegitimidade ativa ad causam do Autor, tendo em vista que o titular da Unidade Consumidora é Arthur Magalhães Ventura. Ao final, requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Compulsando os autos, verifica-se que Arthur Magalhães Ventura faleceu (Id nº 4104473, pg. 02), sendo que o imóvel situação na Rua Caripunas, ângulo com a Travessa Tupinambás, coube à Herdeira Sra. Mônica Ventura de Almeida.

Conforme se observa do Contrato de Locação, o referido imóvel foi locado pela Sra. Mônica ao Sr. Johnathan Brito Franco, autor da demanda. A legitimidade ativa para discutir questões pertinentes ao contrato de fornecimento de energia elétrica não está vinculada à titularidade do bem, mas à pessoa que utilizou, de fato, o serviço oferecido pela concessionária, podendo-se concluir que o locatário é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda, inclusive, tal entendimento é pacífico em nossa jurisprudência pátria.
[1]

O locatário, ainda que não possua o nome grafado na fatura, tem legitimidade ativa para demandar sobre fatos relativos ao hidrômetro que abastece a residência alugada, por se tratar do destinatário final.

Consequentemente, inexistem motivos para maiores delongas a respeito da legitimidade do demandante, tendo em vista ser incontestável que trata-se do destinatário final do serviço questionado.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

A meu ver, considerando a cobrança indevida da fatura paga referente a junho/2018, no montante de R$4.768,66, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

No que se refere ao pedido de reparação dos danos materiais a título de lucro cessante, comungo com entendimento esposado na sentença, tendo em vista que o Demandante não junta nos autos prova daquilo que razoavelmente deixou de ganhar no período de suspensão do fornecimento da energia elétrica (02 dias). Ademais, há o reconhecimento pelo autor de que, quando do corte da energia, existam faturas em atraso, de forma que não houve ato ilícito neste particular que pudesse dar azo ao pedido de reparação de danos a título de lucro cessante decorrente da suspensão da energia elétrica no estabelecimento do requerente.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
NEGANDO PROVIMENTO
ao apelo interposto pela concessionária de serviço público, e
DANDO PARCIAL PROVIMENTO
à apelação interposta pelo consumidor, para reformar a sentença guerreada tão somente para majorar a condenação dos danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo o decisum atacado em todos os seus demais termos.

Belém/PA,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]
EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – MULTA POR IRREGULARIDADE – TESE DE CORTE NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – PLEITO DE REVISÃO DE FATURAS E DANO MORAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA – FATURA EM NOME DE TERCEIRO – JUNTADA DE CONTRATO DE ALUGUEL – LEGITIMIDADE ATIVA DO LOCATÁRIO – CONSUMIDOR FINAL – NULIDADE DA SENTENÇA – CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, § 3.º, II, DO CPC – AUSÊNCIA DE PERÍCIA REALIZADA PELO INMETRO – AUSÊNCIA DE LAUDO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE LAUDO FOTOGRÁFICO – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – LAUDO UNILATERAL – MULTA INDEVIDA – FATURAS ABUSIVAS E ACIMA DA MÉDIA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA MULTA E REVISÃO DAS FATURAS PARA A MÉDIA – CORTE INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão
. Conforme jurisprudência pacífica, inclusive desta Turma Recursal, o locatário possui legitimidade ativa para promover ação contra a concessionária de serviço de abastecimento visando a discutir a multa aplicada e o valor do consumo supostamente abusivo, assim como por eventual dano moral decorrente da interrupção do serviço.
O locatário, ainda que não possua o nome grafado na fatura, tem legitimidade ativa para demandar sobre fatos relativos ao hidrômetro que abastece a residência alugada, por se tratar do destinatário final.
Diante da legitimidade ativa da parte promovente, necessária a reforma da sentença e, estando o processo pronto para julgamento, necessária a prolação de novo provimento judicial, em razão da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade. Embora a vistoria seja procedimento previsto em regulamentação administrativa e da agência reguladora, é preciso que sejam respeitados determinados requisitos, dentre eles, a ciência e acompanhamento do consumidor ou responsável, bem como a devida notificação do mesmo em caso de recusa de acompanhamento a fim de que exerça o contraditório. É preciso a comprovação da alegada fraude, por meio de prova idônea, colhida em procedimento hígido e no qual tenham sidos respeitados os princípios e garantias, o que não ocorreu. Não havendo comprovação da realização de perícia administrativa ou elaborada por órgão imparcial, nem mesmo notificação do consumidor para acompanhar a perícia, imperioso o reconhecimento de que se tratam de provas unilaterais, que não comprovam a ocorrência da fraude, de modo que devem ser declaradas indevidas as faturas e revisadas para a média de consumo dos meses anteriores. Sendo a multa aplicada indevida ante a irregularidade no procedimento adotado, de rigor a declaração de inexistência do débito. A interrupção no fornecimento do serviço decorrente de aplicação de multa por suposta irregularidade ou mesmo por não respeitar a reclamação administrativa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável por se tratar de serviço essencial. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada. Recurso provido.

(TJ-MT 10014933020198110007 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 24/06/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/06/2021)

Belém, 23/04/2024